Tribunal: CARF
Processo: 13608.000047/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.000047/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.699 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ROVILSON LARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 37/41), lavrado em
03/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.000047/2008-41
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000047/2008-41

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 8.755,64.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Relata que, inicialmente, foi intimado a apresentar os comprovantes de
pagamento de contribuição à previdência privada e fapi e despesas médicas. Após a
entrega dos documentos solicitados, foi novamente intimado "... para exibir cópias de
cheques ou extratos demonstrando saques correspondentes aos recibos de pagamentos
de despesas médicas, realizados em 2004. " e, em resposta, esclareceu que os
pagamentos foram efetuados em moeda corrente. No entanto, as despesas médicas
havidas com Jasiane Gouveia de Carvalho (R$ 5.000,00) e Unimed Ponte Nova (R$
3.515,64) foram glosadas;
Ressalta que os recibos emitidos por Jasiane e a declaração fornecida pela
Unimed "...guardam requisitos legais e são documentos hábeis para comprovar as
despesas dedutíveis da declaração do imposto de renda. " Ademais, ao contrário do
que consta na notificação, o comprovante da Unimed foi encaminhado à fiscalização;
"Cabe à fiscalização verificar se os emitentes dos documentos declararam em
suas respectivas receitas os pagamentos efetuados pelo Impugnante. ";
Além disso, foram enviados à fiscalização "...declarações de profissionais do
tipo de tratamento que o Impugnante foi submetido, sendo também juntada cópia da
declaração do IRPJ do ano-calendário de 1997, onde consta despesas com colocação
de prótese.";
Requer, pois, a improcedência da glosa das despesas médicas pagas à Jasiane
Gouveia de Carvalho e à Unimed, bem como exoneração da multa de 75%.
No Acórdão no 09-29.090 (e-fls. 42/49), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, retificando o crédito tributário
e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Destaque-se, ainda, que a defesa apresentada foi parcial, pois o contribuinte não
contestou a glosa das despesas médicas pagas a José Maria Kely de Lima (R$ 240,00).
Assim, tal matéria constitui-se em parcela incontroversa do lançamento.
Sobre dedução a título de despesas médicas, mister se faz transcrever a
legislação que a rege, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), cuja matriz legal é o artigo 8% inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250/1995,
que dispõe:
...
Inicialmente, o contribuinte fora intimado a apresentar, dentre outros, os
comprovantes de despesas médicas, mediante o Termo de Intimação n°
2005/606250852131088 (fl. 12). Em seguida, a autoridade revisora, através do Termo
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000047/2008-41

de Intimação Fiscal n° 155/2007 de fl. 20, solicitou a apresentação de documentos que
comprovassem o efetivo pagamento das despesas médicas havidas com Jasiane
Gouveia de Carvalho, fisioterapeuta, no valor total de R$ 5.000,00.
Em atendimento às intimações, o contribuinte enviou os recibos de fls. 07/08,
bem como afirmou que os pagamentos foram efetuados em espécie, apresentando
Relatório Médico e Relatório Fisioterápico e esclarecendo que fez cirurgia para
colocação de prótese em 1997 (fls. 19 e 21 a 23).
Independente de considerações a respeito da prestação dos serviços, no entender
desta relatora, restaria ao impugnante a prova de que os pagamentos foram realizados
efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da transferência do recurso
financeiro à citada profissional liberal, o que, na espécie, não ocorreu, embora, repise-
se, tenha sido intimado a fazê-lo.
Convém destacar que, embora, em sua defesa, afirme o impugnante que os
recibos emitidos pela fisioterapeuta atendem os requisitos estampados na legislação,
nota-se claramente que tais recibos não trazem o endereço, no qual foram prestados os
serviços, nem identificam o beneficiário do "tratamento fisioterápico". A falta de
identificação dos beneficiários impossibilita saber se os serviços profissionais foram
prestados à própria contribuinte ou a terceiros. A ausência de endereços dos emitentes
não permite ao Fisco identificar e, se necessário averiguar, o local onde exercem suas
atividades profissionais.
No mais, vale lembrar que a forma de pagamento de despesas (dinheiro,
cheques, transferências...) é uma opção do contribuinte. No entanto, para aquelas
despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, aquele
deve se precaver com meios de comprovação do seu efetivo pagamento. Dessa forma,
cabe ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o pagamento no valor
constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim a época
em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível
de dedução, no período assinalado.
A prova da dedução incumbe a quem interessa. Não há dúvidas de que o ônus
da prova das deduções é do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como
existentes e somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado,
cabe-lhe o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções. Portanto, se a
fiscalização exigir a comprovação da efetividade dos pagamentos o contribuinte deve
fazê-lo.
...
No caso em discussão, restaria ao impugnante a prova de que os pagamentos
foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da transferência
dos recursos financeiros à Jasiane Gouveia de Carvalho, repise-se, no exato valor
lançado, o que, na espécie não ocorreu, apesar de intimado a fazê-la. Portanto, o
notificado, tanto na fase investigatória quanto na impugnatória, perdeu a oportunidade
de comprovar o efetivo pagamento das despesas questionadas pela Fiscalização, não
acostando aos autos quaisquer documentos ou provas adicionais, nesse sentido, que
robustecessem os dados contidos nas Relações de Pagamentos e Doações Efetuados de
suas Declarações de Ajuste Anual e nos recibos apresentados.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000047/2008-41

Com relação à dedução de despesas médicas pleiteadas em razão de gastos com
Unimed Ponte Nova, argumentou o contribuinte que, ainda na fiscalização,
apresentara declaração fornecida pelo plano de saúde.
O documento à fl. 11, com o carimbo da ARF/Ponte Nova, datado de
23/10/2007, demonstra que o impugnante atendeu ao Termo de Intimação Fiscal n°
2005/606250852131088. Entretanto, apenas a partir dele, não é possível afirmar, com
certeza, que dentre os elementos apresentados estava a declaração fornecida pela
Unimed Ponte Nova, uma vez que tal documento não cita de forma pormenorizada a
documentação entregue na Agência.
Esclareça-se, no entanto, que a apresentação da citada declaração, à fl. 10, na
fase impugnatória, invalida a motivação esposada no lançamento, devendo, pois, ser
restabelecida a dedução de despesas médicas em função dos gastos efetuados com o
plano de saúde, na monta de R$ 3.515,64,conforme pleiteado oportunamente na
DIRPF/2005 (fl. 33).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso intempestivo (e-
fls. 54), repisando, basicamente os argumentos formulados em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000047/2008-41

Neste caso concreto, o contribuinte foi devidamente cientificado do Acórdão no
09-29.090, pela intimação no 06/2010 (e-fls. 50), na data de 07/05/2010. (e-fls. 53).
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 54), apenas em 10/06/2010, ou
seja, após o limite do prazo para interposição de recurso que era 08/06/2010.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário devido a
sua apresentação intempestiva, atribuindo às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital